Tribunal: TJMT
Processo: 1010528-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010528-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. M. O. D. A. - CPF: 085.284.931-13 (AGRAVADO), ANA PAULA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 037.492.761-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. NEGATIVA QUALITATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral, contínuo e por tempo indeterminado de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com TEA, a ser realizado em clínica não credenciada, sem limitação de sessões, métodos ou carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a operadora pode restringir métodos terapêuticos e carga horária prescritos pelo médico assistente ou impor tratamento em rede credenciada; (
iii
) determinar se há ilegalidade na determinação de custeio integral do tratamento em clínica não credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que há prescrição médica específica e risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança em razão da interrupção ou inadequação do tratamento.

A operadora, ao alterar métodos e carga horária indicados pelo médico assistente,
pratica
negativa qualitativa de cobertura, o que viola o direito do paciente ao tratamento adequado.

Deve prevalecer a indicação do médico assistente quanto ao método terapêutico, por deter conhecimento técnico sobre as necessidades do paciente.

A RN no 539/2022 da ANS e a Lei no 14.454/2022 asseguram a cobertura de métodos indicados para tratamento de transtornos do neurodesenvolvimento, ainda que não expressamente previstos no rol.

A imposição de tratamento em rede credenciada não prevalece quando demonstrada inadequação ou alteração substancial do plano terapêutico, especialmente diante de vínculo terapêutico e necessidade específica.

O perigo de dano se evidencia na urgência terapêutica inerente à primeira infância, em que a intervenção precoce é essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor.

A determinação judicial não configura condenação genérica, pois está delimitada à prescrição médica vigente, passível de revisão no curso do processo.

Questões relativas a reembolso e limites contratuais demandam dilação probatória e não afastam, neste momento, a necessidade de garantir o tratamento.

Na ponderação de interesses, prevalece o direito à saúde e ao desenvolvimento da criança, sendo o eventual prejuízo da operadora de natureza patrimonial e reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração, pela operadora de plano de saúde, dos métodos e da carga horária prescritos pelo médico assistente configura negativa qualitativa de cobertura.

É obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA conforme prescrição médica, ainda que realizado em clínica não credenciada, quando demonstrada sua necessidade.

A urgência terapêutica em casos de TEA na infância caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 227; Lei no 9.656/98, art. 12, VI; Lei no 14.454/2022; RN ANS no 539/2022; RN ANS no 566/2022, art. 4o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019; STJ,
AgInt
no REsp no 2.132.731/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/08/2024; TJMT, AI no 1025631-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1010528-88.2026.8.11.0000

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

x

A. M. O. D. A
.

RELATÓRIO

I
minentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais (Processo no 1006751-69.2026.8.11.0041), ajuizada por ANTHONNY MIGUEL OLIVEIRA DE ALCANTARA, menor impúbere, representado por sua genitora Ana Paula Souza
d
e Oliveira,
que
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize, custeie e garanta integralmente, de forma contínua, ininterrupta e por tempo indeterminado, todas as terapias e métodos prescritos pelo médico assistente do autor, sem limitação de sessões, carga horária ou técnicas, conforme laudos médicos, especialmente o de 27/01/2026, bem como assegure a realização do tratamento na Clínica Existir, observando-se a equipe habilitada e a carga horária compatível com a prescrição, sob pena de multa diária a ser
fixada.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, bem como a inexistência de negativa de cobertura, uma vez que o tratamento foi autorizado conforme parecer da junta médica do NAAC, com concordância expressa da genitora do autor.

Alega, ainda, a falta de interesse processual diante da ausência de pretensão resistida, além da impossibilidade de condenação genérica,
para o
futuro e por prazo indeterminado.

Sustenta, também, a inexistência de cobertura para tratamento em clínica não credenc
iada, afirmando haver profissionais habilitados na rede própria e, subsidiariamente, requer a limitação do reembolso aos valores previstos na tabela praticada pela operadora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID
352809377
.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 352755437), refutando os argumentos da agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso, tão somente para determinar a renovação periódica da prescrição médica que fundamenta o tratamento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na análise dos requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar com métodos específicos para criança dia
gnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição do médico assistente, a ser realizado em clínica não credenciada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que o menor agravado foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – F84) e perda de audição bilateral neurossensorial (H90.3), conforme laudos médicos acostados aos autos.

Em 27/01/2026, o médico assistente, Dr. Eduardo
Pichinin
(CRM/SP no 205.826), prescreveu tratamento multidisciplinar específico, com indicação expressa de métodos terapêuticos e carga horária semanal, incluindo: a) Psicologia pelo método
DirFloortime
com certificação ICDL 201 ou Jasper - 30h semanais; b) Fonoaudiologia pelos Métodos
Bobath
e PROMPT - 3x por semana; c) Terapia Ocupacional com Integração Sensorial de Ayres,
Bobath
e Seletividade Alimentar - 4x por semana; d) Psicopedagogia - 3x por semana; e)
Psicomotricidade - 3x por semana; f) Fisioterapia pelo Método
Bobath
- 3x por semana.

A agravante, por sua vez, condicionou a autorização do tratamento à avaliação prévia por junta médica própria (NAAC), que alterou a carga horária e os métodos prescritos pelo médico assistente.

Tal conduta, em análise preliminar, configura negativa qualitativa de cobertura, o que, somado à existência de prescrição médica específica, indica a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Nesse ponto, é importante ressaltar que, em se tratando de tratamento de saúde, deve prevalecer a indicação do médico assistente, que é quem detém o conhecimento técnico necessário para avaliar as necessidades específicas do paciente e prescrever o tratamento mais adequado.

Nesse sentido, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

(...)

4. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente
, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à necessidade da órtese ao ato cirúrgico ao qual a recorrida foi submetida, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.132.731/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Ademais, a partir de 1o de julho de 2022, com a entrada em vigor da Resolução Normativa ANS no 539/2022, que alterou a RN no 465/2021, tornou-se obrigatória a cobertura pelas operadoras de planos de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento de pacientes portadores de transtornos classificados na CID-F84, onde se incluem os transtornos do neurodesenvolvimento.

Além disso, a Lei no 14.454/2022 reforçou a flexibilização do rol da ANS, conferindo direito à cobertura de tratamentos não expressamente previstos desde que preenchidos os critérios legais, como a comprovação de eficácia com base em evidências científicas e plano terapêutico ou recomendações de órgãos técnicos de referência nacionais ou internacionais.

No caso em tela, o tratamento foi prescrito por profissional médico especializado, que avaliou a necessidade individualizada de intervenção terapêutica multidisciplinar, inclusive com os métodos indicados,
de modo a assegurar o adequado desenvolvimento biopsicossocial da criança.

Quanto à alegação da agravante de que não houve negativa de atendimento, mas apenas direcionamento para rede credenciada,
o referido
argumento não prospera, pois
houve alteração na carga horária e os métodos prescritos pelo médico assistente.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CLÍNICA ESPECIALIZADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PRESTADOR. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar à operadora do plano de saúde que mantenha o custeio integral do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Existir, conforme prescrição médica.

Tese de julgamento:

"
1. É abusiva a substituição unilateral de clínica por operadora de plano de saúde quando evidenciada, por prescrição médica e laudo técnico, a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico e a inexistência de estrutura equivalente na nova prestadora.

2. A interrupção de tratamento multidisciplinar de menor com TEA, sem garantia de atendimento integral, configura risco de dano irreparável, autorizando a concessão de tutela de urgência
."

(N.U 1025631-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no
DJE 26/11/2025)

Quanto ao perigo de dano, elemento igualmente necessário para a manutenção da tutela de urgência, verifica-se que o tratamento prescrito visa atender necessidades terapêuticas de uma criança em fase crucial de desenvolvimento.

Com efeito, a
literatura médica especializada indica que intervenções precoces e adequadas em casos de TEA podem influenciar significativamente o prognóstico, o que evidencia o risco de dano decorrente da não realização ou da interrupção do tratamento prescrito.

A alegação da agravante de que o tratamento de TEA "
descaracteriza situação de urgência
" não merece prosperar. Embora não se trate de urgência ou emergência em sentido estrito, há evidente urgência terapêutica, especialmente em razão da janela de oportunidade própria da primeira infância. A interrupção ou prestação deficitária do tratamento em idade precoce compromete o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, configurando urgência contemporânea e risco ao resultado útil do processo.

Quanto à alegação de impossibilidade de condenação genérica
e
ad
eternum
, observa-se que a decisão agravada determinou o cumprimento da prescrição médica específica, datada de 27/01/2026, não se tratando de comando genérico, mas sim de determinação concreta e delimitada, sem prejuízo de eventual revisão no curso da ação principal.

Importante ressaltar, ainda, que as questões referentes aos limites de reembolso, à aplicabilidade do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 e à interpretação do art. 4o, § 1o, da Resolução Normativa no 566/2022 da ANS são matérias que dizem respeito ao mérito da ação principal e demandam ampla instrução probatória, não se mostrando adequada sua discussão aprofundada em sede de tutela de urgência.

Tais aspectos serão oportunamente analisados após o contraditório e a produção de provas, não cabendo, neste momento processual, definição quanto aos parâmetros de custeio ou reembolso, mas apenas garantir o acesso ao tratamento prescrito, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano.

Na ponderação entre os interesses em conflito, própria da análise de tutela de urgência, deve prevalecer, neste momento, o direito à saúde e ao desenvolvimento adequado do menor agravado, em consonância com o art. 227 da Constituição Federal e com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O prejuízo decorrente da descontinuidade do tratamento da criança pode revelar-se de difícil reparação, enquanto o dano alegado pela agrav
ante é de natureza patrimonial e, em tese, reversível.

Ressalte-se
, por fim,
que a presente decisão não implica em antecipação do julgamento de mérito da ação principal, tratando-se apenas de análise dos requisitos para manutenção da tutela de urgência, em cognição sumária, sendo certo que todas as questões poderão ser amplamente debatidas e reexaminadas no curso do processo, após regular instrução probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026